Tribunal: TJDFT
Processo: 0023915-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0023915-60.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: JPA PARTICIPACOES LTDA, WINNFRIED JORDAN FILHO, JORGE AUGUSTO CORREA, ANTONIO CARLOS SIMOES, SPAM REPRESENTACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS contra sentenças da 2a Vara Cível de Brasília proferidas nos autos da ação de conhecimento (0060452-89.2009.8.07.0001) e da ação declaratória incidental (0023915-60.2010.8.07.0001). A primeira foi ajuizada em desfavor de ANTÔNIO CARLOS SIMÕES ao passo que a segunda reuniu o réu mencionado e JPA PARTICIPACOES LTDA, WINNFRIED JORDAN FILHO, JORGE AUGUSTO CORREA e SPAM REPRESENTACOES LTDA. Ausente a possibilidade de realização de acordo entre as partes (ID 56606827, autos 0023915-60.2010.8.07.0001). Paralelamente, nos autos 0060452-89.2009.8.07.0001, houve pedido de medida cautelar (ID 48838171), o qual se encontra em transcurso prazo para contrarrazões ao agravo interno interposto em face do indeferimento da liminar (ID 57376484). Dessa forma, deve-se aguardar o encerramento do prazo para julgamento conjunto do mérito das demandas em razão da conexão. À Secretaria, para acompanhamento do decurso do prazo para manifestação nos autos 0060452-89.2009.8.07.0001. Com o seu encerramento ou manifestação de todas as partes, o que ocorrer primeiro, voltem os autos conclusos para julgamento conjunto. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator